Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701114-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIRA LUZ FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 32891485) interposto por FERNANDA LIRA LUZ FONSECA, em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar aos réus a correção de sua prova discursiva para o cargo de Escrivão da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que participou da prova objetiva para o cargo de Escrivão de Polícia, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. A autora afirma que a resposta do item 118 possui falha flagrante e grosseira, sustentando que o gabarito dessa questão fornecido pela banca examinadora deve ser alterado ou anulado diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação da questão mencionada para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Assevera a autora que depende da pontuação correspondente à questão impugnada na presente ação para ser aprovada na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame, mas a autora não alegou nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao previsto no conteúdo programático determinado no edital. A autora não concorda com o gabarito do item 118 (cento e dezoito) fornecido pela banca aduzindo que ele possui erro grosseiro, todavia, não é possível a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Afirma a autora que recorreu administrativamente, mas não foi fornecido cópia da decisão do recurso interposto, requerendo a intimação do réu para que exiba o referido documento. O documento de ID 110517130 demonstra que a autora interpôs recurso contra o mérito da questão mencionada e o item 10.12.4 do edital (110517124) dispõe que todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico descrito, ressaltando que não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos, logo, caberia a autora acompanhar a publicação do resultado no endereço indicado. Não há nos autos documento comprobatório que a autora tenha solicitado ou que tenha havido negativa do réu em fornecer cópia da decisão respectiva, portanto, tendo em vista que a apresentação de documentos comprobatórios das suas alegações é ônus que incumbe à autora e que não foi demonstrada a dificuldade ou impossibilidade de fazê-lo, indefiro o pedido. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.” Em suas razões, a agravante defende que a banca anulou dez questões do concurso para o cargo de Escrivão da PCDF. Indica a teratologia do gabarito definitivo, que teria utilizado a fórmula de permutação circular de forma equivocada, publicando gabarito definitivo com erro grosseiro. Para tanto, utiliza-se da distinção (“distinguishing”) para defender a não aplicação do precedente RE 632/853, alegando a aplicação do precedente do RE 1.285.306/RS. Por isso, discorre sobre a utilização da fórmula matemática e pede a antecipação da tutela recursal para determinar: “que corrijam a prova discursiva da Agravante e assegurem sua participação nas demais fases do certame” (ID 32042306). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 110579749) . Liminar indeferida (ID 32891485). Contrarrazões dos agravados (IDs 34122029 e 34225106) requerem o não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 122343400, em 22/04/2022, nos seguintes termos: FERNANDA LIRA LUZ FONSECA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e a questão 118 da prova objetiva deve ter o gabarito modificado em razão de erro grosseiro; que é possível a intervenção judicial excepcional no controle de questões de concurso público nos casos de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, sendo inaplicável ao caso o entendimento firmado no RE 632.853/CE; que apresentou recurso administrativo contra o gabarito preliminar, mas não foi fornecido cópia da decisão do recurso; que faz jus a alteração do gabarito de certo para errado e atribuição da pontuação correspondente. Ao final requer a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para a correção da redação, assegurando-se a participação da autora nas demais etapas do certame, a citação e a procedência do pedido para modificação do gabarito da questão 118 da prova matriz, determinando-se o cômputo da pontuação. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi deferida a gratuidade de justiça, mas indeferida a tutela de urgência (ID 110579749), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, no qual foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 117292527). O primeiro réu apresentou contestação (ID 114238128) argumentando, resumidamente, que a autora questiona o mérito administrativo consistente na correção e conteúdo da prova feita pela banca examinadora; que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e correção das provas quando não existe nenhuma ilegalidade evidenciada; que é dispensado tratamento igualitário a todos os candidatos e a pretensão da autora fere o princípio da isonomia. Com a contestação vieram documentos. O segundo réu apresentou contestação (ID 115264599) em que impugnou o valor da causa e arguiu a existência de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, argumenta, resumidamente, que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e esses aderem às normas do edital quando se inscreveram no certame; que os critérios de avaliação e seleção adotados no certame alcançam todos os candidatos de forma igualitária; que a autora não impugnou o edital e não obteve pontuação suficiente para ser aprovada; que não há qualquer ilegalidade no item 118 da prova objetiva; que o candidato deve compreender e analisar o comando da questão com base no conteúdo previsto no edital; que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e substituir a banca examinadora na correção e avaliação das provas; que foi assegurado recurso administrativo; que somente se altera ou anula o gabarito quando a questão permite dupla interpretação, quando comprovadamente está fora do programa do edital ou quando apresenta erro de digitação que a invalide ou contradição entre doutrinadores; que as justificativas de alteração ou anulação são divulgadas aos candidatos; que não seriam encaminhadas respostas individuais aos candidatos que recorreram, conforme previsto no edital; que a pretensão da autora viola o princípio da isonomia, pois teria sua prova corrigida com base em gabarito distinto daquele utilizado para os demais candidatos. Com a contestação vieram documentos. Manifestou-se a autora acerca das contestações e documentos (ID 117778798). Concedida a oportunidade para especificação de provas (ID 117976479), a autora requereu a produção de prova pericial (ID 118808165) e os réus não se manifestaram (ID 120655549). É o relatório. Decido. Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso se promove o julgamento antecipado do feito. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O segundo réu impugnou o valor da causa alegando que a quantia atribuída, correspondente a doze meses de remuneração do cargo, não corresponde a pretensão da autora. De fato, o objeto do pedido para alteração de gabarito e continuidade no certame não possui qualquer proveito econômico imediato, mesmo porque o prosseguimento nas demais etapas do concurso público não assegura à autora a posse no cargo público, o que depende da aprovação nas vagas previstas e do cumprimento dos demais requisitos para investidura no cargo, razão pela qual o valor não pode prevalecer. Portanto, acolho a preliminar. Assim, considerando a previsão contida no artigo 292, §3o do Código de Processo Civil corrijo o valor da causa para fixa-lo em R$ 1.000,00 (mil reais), valor suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais nos feitos desprovidos de proveito econômico, como o caso dos autos. Anote-se. O segundo réu arguiu preliminar alegando a existência de litisconsórcio passivo necessário quanto aos demais candidatos aprovados no concurso público, sob o argumento de que o acolhimento da pretensão da autora atingirá a situação dos demais candidatos. Conforme estabelece o artigo 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso dos autos, a autora alega violação a direito próprio e individual, não havendo entre ela e os demais candidatos do concurso público qualquer relação jurídica de direito material, razão pela qual a existência de um possível desdobramento fático de prestação jurisdicional favorável à autora não é suficiente para ensejar a formação de litisconsórcio, por isso rejeito a preliminar. A autora requereu a produção de prova pericial e que o réu apresente a resposta ao recurso, com fulcro no artigo 396, 397 e 398 do Código de Processo Civil. No entanto, a autora não esclareceu os fatos que pretende comprovar com os referidos documentos, tampouco observou o rito processual específico. Conforme destacado pelo segundo réu, o edital do certame prevê expressamente que não seriam encaminhadas respostas individuais aos candidatos que interpuseram recurso contra o gabarito provisório dos itens das provas objetivas, logo, incumbe ao candidato o acompanhamento da divulgação das justificativas de alteração/anulação de gabarito que foram divulgadas no endereço eletrônico da banca examinadora. Além disso, a exibição só se justifica quando há negativa de fornecimento de documento em poder da outra parte, mas isso não ficou demonstrado nos autos, portanto, indefiro o pedido. Quanto ao pedido de produção da prova pericial, a causa de pedir está lastreada na existência de erro grosseiro, o que é incompatível com a produção dessa prova e a análise cuidadosa da documentação acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, logo, não há nenhuma utilidade na produção da prova pericial, razão pela qual indefiro o pedido nos termos do artigo 464, § 1o, II do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo mais nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se à análise do mérito. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário em que a autora pretende a anulação de questão de concurso público referente ao cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que o gabarito da questão 118 da prova matriz deve ser alterado, pois possui erro grosseiro. Os réus, por sua vez, sustentam que não há ilegalidade no item impugnado. Cumpre destacar que não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo ou realizar correção de questão de provas de concurso público, limitando-se ao exame de cumprimento das normas estabelecidas no edital, portanto, sob esse aspecto se aterá a presente decisão. A autora sustenta a possibilidade de intervenção judicial no presente caso e para tanto pretende que seja afastado o entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE, Tema 485. No referido julgamento restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJ-e 125, divulgação 29/06/2015, publicação 29/06/2015). No entanto, a tese firmada nesse julgamento já admite de forma excepcional o exame judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual não há motivo para não ser aplicado. No que tange à questão 118, alega a autora que o item está errado, pois entende que a resolução da questão de matemática e raciocínio lógico não permite resultado superior a 400 (quatrocentas) possibilidades. Todavia, a justificativa para manutenção do gabarito foi devidamente indicada (ID 114238129, pág.15), cuja explicação técnica da banca examinadora menciona “A assertiva encontra-se correta. Existem 2 pessoas com restrição de posicionamento e estas devem ser analisadas primeiramente. Uma delas tem 6 possibilidades de tomar assento nessa mesa. A segunda pessoa com restrição teria então 3 possibilidades de tomar assento à mesa. Portanto, as duas pessoas com restrição de posicionamento teriam 6x3 = 18 possibilidades de posicionamento. Já as outras 4, estas poderiam sentar-se em qualquer local, então os cálculos seriam: 18x4! = 18 x 24 = 432 possibilidades de tomar assento na mesa. Portanto, acima de 400 maneiras. Não há nenhuma razão para modificar o gabarito ou anular a questão. Não houve nenhum problema na formação da assertiva ou no gabarito.” portanto, verifica-se que houve equívoco na interpretação da autora, incorrendo em erro na resolução da assertiva. O conteúdo exigido está previsto no edital e a questão foi devidamente justificada pela banca examinadora, que apresentou os argumentos para manutenção do gabarito. Verifica-se que a autora se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas conforme já exposto não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise, que se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Portanto, ao contrário do afirmado pela autora, não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pois essa alegação decorre de incorreta interpretação das questões e mera insatisfação com os critérios adotados para elaboração de questão objetiva. A pretensão da autora viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ela não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Nesse contexto ficou evidenciado que o pedido é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que neste caso é muito baixo (R$ 1.000,00), portanto, incide a norma do § 8o do referido dispositivo legal, devendo a fixação ser feita pelo juiz. Considerando que a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, o valor deverá ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Foi deferida gratuidade de justiça à autora (ID 110579749), não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme artigo 85, § 3o, I e § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do referido diploma processual. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se escólio jurídico de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal. (grifo nosso) Na mesma linha é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017. Partes: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL versus ELEIDA OLIVEIRA DE FÁTIMA E SILVA E OUTROS) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017. Partes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ versus CAMILA MOSER) (Grifo nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PREJUDICADO o presente agravo, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2022